Tribunal: TJDFT
Processo: 0709916-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. contra ato proferido do Juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 34018296) que, na ação de busca e apreensão movida pelo agravante em desfavor de Valdir Benedito da Cruz, processo n. 0713961-51.2021.8.07.0004, intimou o autor a comprovar a real possibilidade do veículo estar no local por ele indicado, inclusive mediante a juntada de fotos do bem no lugar, bem como lhe facultou a conversão do feito para execução de título extrajudicial. Consignou o magistrado que foram várias as diligências que não prosperaram, de maneira que, para prevenir a frustração de uma nova diligência, intimou o autor para comprovar documentalmente, por exemplo, por meio de fotografias, a localização do veículo. Destacou ainda a permissão legal de conversão do feito em execução nos casos como os em análise. Inconformado, o autor/agravante, em razões recursais (Id 34018295), alega que não há previsão legal de comprovação por fotografias de que o veículo esteja no local em que se pretende a diligência de busca e apreensão. Cita julgados deste TJDFT contrários ao excesso de formalismo, como concretamente, em que o i. juiz determinou a comprovação da localização do veículo a ser buscado e apreendido por fotografia, sem que a lei exija essa demonstração com condição para a realização da diligência. Defende que a conversão da ação em execução é faculdade do credor, medida esta que não pode ser imposta pelo magistrado. Diz ter sido a liminar deferida na origem, de maneira que o ato viola o art. 4o do DL 911/1969, ao pressioná-lo a converter o feito para execução. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso para afastar as exigências impostas na decisão agravada. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 34018297). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No presente caso, a despeito dos fatos narrados pelo agravante, os elementos probatórios apresentados não autorizam a cognição do recurso. Conforme narra o agravante, em razões recursais, a decisão liminar de busca e apreensão foi deferida na origem. O juízo singular apenas determinou, no pronunciamento agravado, o impulsionamento do feito, a fim de que a parte autora/agravante requeira, caso assim o deseje, a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução extrajudicial, conforme faculdade que lhe é conferida pelo art. 4o do DL 911/1969. No mesmo ato, o juízo de origem intimou o agravante para que comprovasse a localização do bem por meio de fotografia para prosseguimento da diligência pendente de realização. A exigência de indicação do paradeiro por via fotográfica, por si só, consiste em impulso oficial. Não houve deliberação sobre a realização de diligência em novel endereço indicado pelo agravante. A indicação da conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, do mesmo modo, não constitui, em si mesma, deliberação, senão sugestão para ser empreendida pelo recorrente, com a finalidade de favorecer a satisfação do crédito exigido. Trata-se de ato judicial que objetiva somente a movimentação processual, notadamente em razão da realização de inúmeras diligências infrutíferas para localização do veículo objeto da demanda. Entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, nos termos do art. 203 do CPC, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo, em razão das várias diligências malsucedidas. O ato atacado, evidentemente, consiste em despacho, pronunciamento judicial contra o qual não é cabível recurso, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC. Desse modo, o recurso não se amolda à previsão de cabimento estabelecida pelo inciso I do artigo 1.015 do CPC, que pressupõe o ataque à decisão, e não a despacho. Este c. Tribunal de Justiça já decidiu questão semelhante, consignando não ser cabível agravo de instrumento contra despacho que apenas intima a parte para converter o feito em ação de execução em razão de diligências anteriores infrutíferas. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO BANCÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DO MUTUÁRIO. MORA CARACTERIZADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. MEDIDA NÃO CONSUMADA. FRUSTRAÇÃO. PARCAS DILIGÊNCIAS. RENOVAÇÃO. CONDIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO APARELHADA POR FOTOGRAFIA DO VEÍCULO. CONDIÇÃO INSUBSISTENTE. ALTERNATIVA. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. CONVOLAÇÃO. FACULDADE ASSEGURADA AO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI No 911/69. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA VOLVIDA À EXECUÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO. PRESSUPOSTO. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. PRESCINDIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Considerando a inexistência de previsão legal nesse sentido, inviável que a expedição ou desentranhamento do mandado de busca e apreensão destinado à consumação da liminar deferida sejam condicionados à comprovação, pelo credor fiduciário, da localização do veículo mediante apresentação de fotografia do bem, porquanto inviável a realização do condicionado, que somente será aferido no momento da consumação da medida, sendo reservado ao juiz da causa, nessas situações, velando pela efetividade processual, demandada nova diligência pela parte autora, exigir, se o caso, o complemento de eventuais custas geradas pelas diligências já consumadas e serão renovadas, se não compreendidas pelas custas iniciais, pois compete à parte custear as despesas processuais, ressalvado o reembolso ao final (CPC, art. 82). 2. Consoante regra inerente ao princípio dispositivo encartado como parâmetro do devido processo legal, segundo o qual a lide transita sob a moldura do pedido deduzido pela parte sob suas exclusivas conveniências, a convolação da ação de busca e apreensão em ação de execução consubstancia mera faculdade outorgada ao credor fiduciante e é condicionada à frustração da consumação da garantia fiduciária convencionada mediante a apreensão do bem que a representa e a consequente consolidação da sua posse e propriedade em poder do credor fiduciário. 3. Consubstanciando a convolação da ação de busca e apreensão em ação de execução ou de depósito mera faculdade outorgada ao credor fiduciante, não se afigura legítimo ao Juiz da causa, afrontando o repositório legal especial que pauta a pretensão, substituir sua vontade e, sob a premissa de que não provera os meios necessários para a apreensão do veículo que traduz a garantia, alijando-o da prerrogativa que o assiste de eleger a medida mais consentânea com seus interesses, determinar que promova, após a frustração da diligência volvida a buscar e a apreender o automóvel, a convolação da lide originalmente formulada em ação de depósito ou execução (Decreto-Lei no 911/69, art. 4o). 4. Qualificada a mora do obrigado fiduciário, rendendo ensejo ao distrato do contrato e ao aperfeiçoamento da garantia fiduciária contratada, a frustração de apenas uma diligência empreendida com o escopo de ser apreendido o veículo oferecido em garantia não configura a inviabilidade de ser consumada a apreensão, obstando que, sob essa moldura, seja determinado que o credor promova a convolação da pretensão em ação executiva, sob pena de extinção do processo, notadamente porque, aliado ao fato de que a convolação depende da sua iniciativa e está vinculada ao seu interesse, somente se frustrada efetivamente a busca e apreensão do veículo é que poderá se cogitar das medidas alternativas à realização da garantia, notadamente a convolação da ação originária em ação de depósito ou execução. 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1257286, 07117490620208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar mero despacho, que apenas determina o impulsionamento do feito, devido à ausência e conteúdo resolutório de alguma questão no processo. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora